Tribunal: TJSP
Processo: 2156732-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência.

Revisão de Prótese Total de Joelho. Negativa de cobertura do procedimento e materiais correlatos. Patologia que possui cobertura. Escolha do tratamento/material adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pela operadora de plano de saúde. Tutela de urgência

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência.

Revisão de Prótese Total de Joelho. Negativa de cobertura do procedimento e materiais correlatos. Patologia que possui cobertura. Escolha do tratamento/material adequado que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pela operadora de plano de saúde. Tutela de urgência concedida.

Astreintes e prazo fixados mantidos. RECURSO IMPROVIDO.